Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento 1018092-31.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – EPP
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – EPP com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Com efeito, denota-se pela manifestação da parte recorrente – id. 86109999 – que, em princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira da parte agravante, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Ademais, em razão do comando legal, estatuído no parágrafo 3o, do artigo 99, do CPC, deve se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Ante o exposto, defiro o benefício da Justiça Gratuita em favor da parte recorrente.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça